Tribunal: STJ
Processo: 0206679-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RE no AgRg no HABEAS CORPUS No 1009416 - SP(2025/0206679-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO -
SP448654
LUANA SILVA MENEZES - SP466053
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
TEMA
DE
CORPUS
REPERCUSSÃO N. 712 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA
PENA BÁSICA EM RAZÃO DA ELEVADA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE
DELETÉRIO.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO RECONHECIDA DE FORMA MODULADA EM VIRTUDE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO, QUE REVELARAM
A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. RATIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE.
1. A Vice-Presidência desta Corte, no exame da admissibilidade do
extraordinário ministerial, devolveu os autos ao colegiado para eventual
juízo de retratação, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil, em face do decidido pela Suprema Corte no Tema n. 712.
2. No Tema n. 712, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
segundo o qual "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga
apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases
".
do cálculo da pena
3. Na situação vertente, ficou decidido que a pena-base do delito de tráfico
de drogas deve ser conservada exasperada em razão da elevada
quantidade de entorpecente deletério apreendido, nos termos do
da
art. 42
e que a minorante do
§ 4.o, da mencionada Lei
Lei n. 11.343/2006;
art. 33,
deve ser mantida modulada à fração de
em virtude dos elementos
1/2
concretos que demonstraram a maior gravidade do delito, relativos à
ocultação do entorpecente em compartimento secreto do veículo e à
constatação da considerável habitualidade do réu no transporte de drogas
pelo mesmo percurso; não havendo se falar, portanto, em utilização da
quantidade de droga como fundamentação nas primeira e terceira fases da
dosimetria.
Documento eletrônico VDA55947570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ea14581-93e9-4292-b029-bd40b2ba532e

4. O acórdão recorrido reforça a jurisprudência deste Tribunal e da
Suprema Corte, visto que o direito do réu à benesse do tráfico privilegiado
foi reconhecido, mas em menor fração, pois, para além do volume de droga,
as circunstâncias concretas da apreensão revelaram a maior gravidade da
conduta.
5. Não se verifica, portanto, afronta à tese fixada no Tema n. 712 do STF,
porquanto os fundamentos do acórdão em questão se coadunam com a
orientação do Supremo Tribunal Federal.
6. Acórdão recorrido mantido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ea14581-93e9-4292-b029-bd40b2ba532e

RE no AgRg no HABEAS CORPUS No 1009416 - SP(2025/0206679-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO -
SP448654
LUANA SILVA MENEZES - SP466053
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
TEMA
DE
CORPUS
REPERCUSSÃO N. 712 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA
PENA BÁSICA EM RAZÃO DA ELEVADA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE
DELETÉRIO.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO RECONHECIDA DE FORMA MODULADA EM VIRTUDE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO, QUE REVELARAM
A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. RATIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE.
1. A Vice-Presidência desta Corte, no exame da admissibilidade do
extraordinário ministerial, devolveu os autos ao colegiado para eventual
juízo de retratação, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil, em face do decidido pela Suprema Corte no Tema n. 712.
2. No Tema n. 712, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
segundo o qual "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga
apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases
".
do cálculo da pena
3. Na situação vertente, ficou decidido que a pena-base do delito de tráfico
de drogas deve ser conservada exasperada em razão da elevada
quantidade de entorpecente deletério apreendido, nos termos do
da
art. 42
e que a minorante do
§ 4.o, da mencionada Lei
Lei n. 11.343/2006;
art. 33,
deve ser mantida modulada à fração de
em virtude dos elementos
1/2
concretos que demonstraram a maior gravidade do delito, relativos à
ocultação do entorpecente em compartimento secreto do veículo e à
constatação da considerável habitualidade do réu no transporte de drogas
pelo mesmo percurso; não havendo se falar, portanto, em utilização da
quantidade de droga como fundamentação nas primeira e terceira fases da
dosimetria.
Documento eletrônico VDA55695470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: b70ac79c-a2f8-4f60-abcd-8141087da5f9

4. O acórdão recorrido reforça a jurisprudência deste Tribunal e da
Suprema Corte, visto que o direito do réu à benesse do tráfico privilegiado
foi reconhecido, mas em menor fração, pois, para além do volume de droga,
as circunstâncias concretas da apreensão revelaram a maior gravidade da
conduta.
5. Não se verifica, portanto, afronta à tese fixada no Tema n. 712 do STF,
porquanto os fundamentos do acórdão em questão se coadunam com a
orientação do Supremo Tribunal Federal.
6. Acórdão recorrido mantido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão de e-STJ fls.
por meio do qual
65/74,
a Sexta Turma reconheceu a existência de constrangimento ilegal na negativa de
aplicação da causa de redução de pena do § 4.o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
concedendo a mencionada benesse, mas à fração de apenas
tendo em vista a
1/2,
maior gravidade do delito, revelada, para além da elevada quantidade de entorpecente
em poder do paciente, pelas circunstâncias concretas da apreensão, notadamente o
acondicionamento da droga em compartimento oculto do veículo automotor e a
constatação da considerável habitualidade do réu no transporte de entorpecentes pelo
mesmo percurso.
Depreende-se dos autos que GLAUBER FERNANDES DA SILVA, ora
recorrido, foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado,
como incurso no
da
por ter sido surpreendido com a
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
quantidade de "4 (quatro) tijolos de 'crack', com peso bruto aproximado de 4.078kg
", armazenada em um compartimento
(quatro quilogramas e setenta e oito gramas)
escondido do carro (e-STJ fls.
).
20/28
A Corte estadual negou provimento ao apelo defensivo (e-STJ fls.
).
15/19
No
, sustentou a defesa a existência de constrangimento ilegal na
writ
dosimetria da pena e no regime carcerário inicial impostos ao paciente.
Buscou, em síntese, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação
da benesse prevista no § 4o do
da Lei de Drogas e o abrandamento do regime,
art. 33
argumentando que a majoração da basilar à fração de
da pena abstrata, a negativa
1/4
de reconhecimento do privilégio e a fixação do modo prisional fechado foram todos
indevidamente fundamentados no mesmo fato, qual seja, o de que o paciente fora
apreendido com uma grande quantidade de droga de natureza deletéria.
Em
foi publicada a decisão monocrática por meio da qual
11/6/2025,
considerei adequada a majoração da basilar em razão da quantidade e natureza da
droga e concedi a ordem de
para reconhecer a causa especial de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55695470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: b70ac79c-a2f8-4f60-abcd-8141087da5f9

diminuição da pena, todavia à fração de
em virtude da maior gravidade do crime,
1/2
tendo em vista que, para além do grande volume de entorpecente deletério, o paciente
mantinha a droga ocultada em compartimento secreto do veículo e, habitualmente,
realizava o transporte de entorpecentes pelo mesmo percurso (e-STJ fls.
).
35/40
A decisão foi mantida pela Sexta Turma, por unanimidade, no julgamento do
agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, em sessão virtual de 21 a
(e-STJ fls.
).
27/8/2025
65/74
Contra o referido acórdão o Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso extraordinário (e-STJ fls.
).
82/102
Ao realizar o exame de admissibilidade, a Vice-Presidência desta Corte
devolveu os autos para
, nos termos do
II, do
eventual juízo de retratação
art. 1.030,
Código de Processo Civil, em face do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 712 (e-STJ fls.
).
119/124
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como relatado, os autos retornaram para eventual juízo de retratação,
diante da suposta divergência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o
entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, no
Tema n. 712 do STF.
No Tema n. 712, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "as
circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas
", a fim de evitar
em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
indevido
."
bis in idem
Ainda sobre a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido da "possibilidade, em caso de condenação pelo delito de
tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida,
tanto
quanto para a
da causa de diminuição
para a fixação da pena-base
modulação
" (ARE n.
relator Ministro
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006
666.334/AM-RG,
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
publicado no DJe de
3/4/2014,
6/5/2014,
sublinhei).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que faz jus o
agente ao reconhecimento do tráfico privilegiado quando a quantidade e natureza da
droga já foram utilizadas para o recrudescimento da basilar, destacando que tais
circunstâncias não são aptas a impedir a aplicação da referida benesse; mas podem
modular a aplicação da redutora.
Documento eletrônico VDA55695470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: b70ac79c-a2f8-4f60-abcd-8141087da5f9

Da análise dos autos, observou-se que o caso é o de redução da pena pela
referida minorante, todavia à fração diminuta de
e não no máximo legal pleiteado
1/2,
pela defesa, tendo em vista as circunstâncias concretas da prática delitiva, narradas
pelas instâncias de origem, que revelam a maior gravidade da conduta, relativas aos
fatos de que, para além da apreensão de grande quantidade de droga de natureza
nociva, o paciente armazenava o entorpecente em compartimento secreto do veículo e
transportava droga pelo mesmo percurso com habitualidade.
Este Sodalício se posiciona no sentido de que o acondicionamento da droga
em compartimento oculto do carro, somado à elevada quantidade de entorpecente,
permite a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo legal, ainda que a
quantidade já tenha sido valorada para exasperar a basilar.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
APLICAÇÃO DA MINORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME
INICIAL INTERMEDIÁRIO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A
ORDEM.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. A sentença proferida pelo Juízo singular é contraditória, uma vez que,
embora afirme haver indícios de habitualidade na conduta dos réus, é
expressa ao declarar, ao estabelecer o regime inicial de cumprimento de
pena, que eles são pessoas não violentas, eram menores de 21 anos à
época dos fatos, confessaram suas condutas e demonstraram
arrependimento. Além disso, destacou que a prática ilícita foi um fato isolado
em suas vidas e que agiram apenas na condição de "mulas".
3. Consequentemente, à ausência de fundamento suficiente o bastante para
justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do
da
deve a ordem ser concedida para aplicar, em
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
favor dos pacientes, o referido benefício.
4. Embora a quantidade de drogas haja sido considerada para fixar a
pena-base acima do mínimo legal, há outras circunstâncias que
denotam maior reprovabilidade da conduta, em especial o fato de o
entorpecente ser transportado em compartimentos ocultos do veículo,
no interior das portas, bancos, assoalho, painel corta-fogo e para-
choque traseiro, bem como o longo percurso percorrido pelos réus
para a busca das drogas (mais de 1.300 quilômetros). Desse modo, é
adequada e suficiente a redução de pena no patamar de 1/2.
5. Quanto ao modo de cumprimento da pena, se, por um lado, os réus foram
condenados a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, eram primários ao
tempo do delito e foram beneficiados com a minorante prevista no § 4o do
da
por outro, tiveram contra si reconhecida
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55695470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: b70ac79c-a2f8-4f60-abcd-8141087da5f9

circunstância judicial desfavorável - quantidade de droga apreendida, 69 kg
de maconha -, tanto que a pena-base ficou acima do mínimo legal.
6. Assim, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33,
§ 2o, "c", e § 3o, do Código Penal, com observância também ao preconizado
pelo
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
7. A desfavorabilidade da circunstância mencionada evidencia que a
substituição da pena não se mostra medida socialmente recomendável, nos
termos do
III, do Código Penal.
art. 44,
8. Agravo provido para conceder a ordem, a fim de reconhecer a minorante
prevista no § 4o do
da
em favor dos pacientes,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
aplicá-la no patamar de
e, por conseguinte, reduzir as penas a eles
1/2
impostas para 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 300 dias-
multa.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
789.432/MS,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/3/2023,
30/3/2023,

No caso em tela, ficou explícito que a basilar deveria ser mantida majorada
em face da quantidade de entorpecente de natureza deletéria, e que a benesse do
tráfico privilegiado deveria ser reconhecida, mas à fração de
tendo em vista que,
1/2,
para além do volume de droga, as circunstâncias concretas da apreensão justificam a
modulação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que o
paciente ocultou a droga em compartimento secreto do veículo e teve constatada sua
habitualidade no transporte de entorpecentes pelo mesmo percurso.
Assim, não houve valoração da quantidade de droga na primeira e na
terceira fases da dosimetria, porquanto a modulação da minorante se justifica pela
gravidade concreta do delito (droga ocultada em compartimento secreto e
habitualidade no transporte), não evidenciado no caso, portanto, o
vedado
bis in idem
pelo Tema n. 712 do STF.
Com efeito, o acórdão recorrido reforça a orientação deste Tribunal e da
Suprema Corte, visto que a quantidade de droga foi valorada na primeira fase da
dosimetria, nos termos do
da
e o pleito defensivo de
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
reconhecimento da minorante na fração máxima legal foi indeferido, modulando-se tal
benesse em
em razão dos elementos concretos da apreensão, reveladores da
1/2
maior gravidade do crime.
Assim, com a devida vênia, não se verifica afronta à tese fixada no Tema n.
712 do STF, uma vez que os fundamentos do acórdão em questão se coadunam com
a orientação da Suprema Corte, estando em harmonia com o entendimento no sentido
da possibilidade de se utilizar o grande volume de entorpecentes na basilar e, pelas
nuances do caso concreto, modular a minorante do § 4.o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Ante o exposto,
o acórdão de e-STJ fls.
.
ratifico
65/74
Documento eletrônico VDA55695470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: b70ac79c-a2f8-4f60-abcd-8141087da5f9

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: b70ac79c-a2f8-4f60-abcd-8141087da5f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RE no AgRg no HC 1.009.416 / SP
Número Registro: 2025/0206679-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15043907720238260536 23206512023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO -
SP448654
LUANA SILVA MENEZES - SP466053
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO -
SP448654
Documento eletrônico VDA55916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: d1cd1433-0065-4159-ad8b-f7bb9b21b0e7

LUANA SILVA MENEZES - SP466053
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: d1cd1433-0065-4159-ad8b-f7bb9b21b0e7